Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0700210-09.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1], proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que fosse determinado aos réus o pagamento imediato dos débitos indicados. Fundamentou o juízo a quo: “torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida”, pois, “conforme reconhece a própria autora, os débitos são antigos e a situação encontra-se pendente para resolução há anos”. Além disso, “seria temerário determinar-se uma medida de caráter satisfativo de pronto, tendo em vista o óbice legal do art. 300, parágrafo terceiro, do CPC”. Aponta a necessidade de melhor instrução do feito para esclarecimento dos fatos. Os agravantes alegam que os documentos anexados aos autos originários demonstram inequivocamente a outorga de procuração há vários anos, com amplos poderes, inclusive para transferência do imóvel, quando o primeiro agravado foi imitido na posse do bem. Aduzem, no entanto, que os agravados não providenciaram a alteração dos dados cadastrais do imóvel junto aos órgãos competentes, gerando cobranças de água e IPTU desde 2014 em nome da agravante, ressaltando que a parte não poderá esperar o curso do processo para baixa de restrições por débitos dos agravados. Asseveram estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Pedem a tutela provisória recursal a fim de determinar o pagamento dos débitos, sob pena de multa, e, ao final, o provimento do recurso com a confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, não vislumbro os requisitos à concessão da medida liminar. Os agravantes pretendem, liminarmente, a concessão de tutela jurisdicional que imponha aos agravados o pagamento de débitos “decorrentes de utilização de ÁGUA/IPTU/TLP”. Para tanto, informam a venda de imóvel ao primeiro agravado, por procuração, e a inércia dos agravados na transferência do bem, resultando a negativação do nome da agravante por débitos de água e tributos relacionados ao imóvel. No entanto, ainda que os agravantes tenham juntado procuração referente à venda do lote ao agravado Flávio Aloisio[2], é indispensável instrução do feito originário e oitiva da parte contrária para verificação acerca da legitimidade da cobrança e a quem devem ser imputados os débitos, entre outras questões a serem mais bem esclarecidas, especialmente diante de substabelecimento de procuração, como na espécie[3]. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Confira-se o precedente desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Os documentos acostados aos autos, associados a narrativa inicial, não permitem concluir, com segurança, pelo preenchimento do requisito da probabilidade do direito, a qual é essencial ao deferimento da tutela de urgência, mormente pela necessidade de dilação probatória, com a instauração do contraditório, para averiguar se houve ou não o inadimplemento noticiado no contrato de promessa de compra e venda assinado entre as partes. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (AGI 0718041-07.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 14/10/2020, DJe 26/10/2020) Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, como anotado na decisão agravada, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Deveras, a determinação de pagamento de débitos, como querem liminarmente os agravantes, exaure o mérito da demanda e resulta sérios riscos de irreversibilidade. Por fim, na linha da decisão hostilizada, não evidencio o “periculum in mora”, porquanto os débitos e a situação discutida são antigos, de maneira que a solução da controvérsia pode aguardar a instrução da demanda, inexistindo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 80273082 dos autos na origem (processo n. 0725013-81.2020.8.07.0003). [2] Id. 79919333/79919334 dos autos na origem (processo n. 0725013-81.2020.8.07.0003). [3] Id. 79919336 dos autos na origem (processo n. 0725013-81.2020.8.07.0003).